Tribunal: STF
Processo: Rcl 93789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mossoró/RN em face de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte (Processo 0801806-97.2025.8.20.9000), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 60, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar de Tutela de Urgência proposta por GABRIEL ALVINO RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE MOSSORÓ e do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE com o escopo de obter provimento jurisdicional que lhe assegure o fornecimento do medicamento DEPOSTERON (Cipionato de Testosterona 200mg/2ml) prescrito no contexto de tratamento hormonal relacionado à condição de pessoa trans. 
O juízo de primeiro grau, sem a prévia oitiva dos entes demandados, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco, impondo a obrigação de forma solidária ao Estado e ao Município. Para tanto, fundamentou-se, de maneira expressa, na tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, afirmando a existência de solidariedade entre os entes federativos na garantia do direito à saúde: 
[...]
Irresignado, o Município de Mossoró interpôs agravo de instrumento, não para impugnar o direito material ao fornecimento do medicamento, mas para requerer a adequada observância dos critérios de repartição de competências estabelecidos nos acordos interfederativos homologados por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1234, cuja obrigatoriedade foi consolidada pela Súmula Vinculante nº 60.
[...]
Não obstante a clareza dos parâmetros fixados por esta Corte Suprema, o Relator da Turma Recursal indeferiu o pedido de tutela recursal, sob o fundamento de que, em sede liminar, deveria prevalecer o direito fundamental à saúde da parte agravada, bem como de que a definição acerca da responsabilidade de cada ente federativo demandaria análise mais aprofundada, incompatível com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência:
[...]
Diante disso, a presente Reclamação Constitucional é ajuizada com o objetivo de cassar, em parte, os atos reclamados, especificamente no ponto em que foi reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos, a fim de que o custeio do medicamento seja corretamente direcionado ao Estado do Rio Grande do Norte, nos termos dos acordos interfederativos homologados no Tema 1234, cuja observância se impõe por força do enunciado nº 60 da Súmula Vinculante.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo juizado de origem, por ofensa à autoridade do enunciado nº 60 da Súmula vinculante, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, desta vez, com o direcionamento da obrigação de fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (no caso, Estado do Rio Grande do Norte), conforme acordos e fluxos homologados no Tema 1234 e integrantes do acórdão”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciados da Súmula Vinculante 60 , cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

Na origem, trata-se de ação ajuizada em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró/RN, por meio da qual a parte autora, ora beneficiário, pretende a concessão do medicamento “DEPOSTERON (Cipionato de Testosterona 200mg/2ml)”, a ser utilizado no tratamento de hormonioterapia de processo transexualizador (reposição de testosterona em homens transexual).
Em síntese, a controvérsia em questão cinge-se a verificar se a autoridade reclamada violou o quanto decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, ao direcionar o cumprimento liminar da decisão ao Estado do rio Grande do Norte e ao Município de Mossoró.
O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.”

Na hipótese, o Juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN deferiu medida liminar, em 11/11/2025, determinando que “O Estado do rio Grande do Norte e o Município de Mossoró, solidariamente, forneçam, no prazo de dez dias, ao autor GABRIEL ALVINO RIBEIRO o medicamento “DEPOSTERON - Cipionato de testosterona 200mg/2 ml”, uma ampola a cada 21 dias, conforme receituário de id. 147293638”, pelos seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por GABRIEL ALVINO RIBEIRO em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e do MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, objetivando o fornecimento contínuo do medicamento o medicamento DEPOSTERON - Cipionato de testosterona 200 (duzentos) mg/2 ml, indispensável ao tratamento de afirmação de gênero, conforme prescrição médica acostada aos autos.
[...]
I – Da tutela de urgência 
Inicialmente, registre-se que em razão da demora na resposta do NATJUS à solicitação de id. 156066973, este Juízo analisará o pedido de urgência sem a nota técnica. 
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
1 – Da probabilidade do direito 
O direito do autor encontra amparo direto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, que consagram a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
O medicamento pleiteado — testosterona — possui registro regular na Anvisa, atendendo ao requisito essencial fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral, cuja tese foi assim firmada:
[...]
A prescrição médica acostada aos autos (id. 159972344) demonstra de forma clara e individualizada a necessidade da terapia hormonal para manutenção do processo de afirmação de gênero do autor, sendo este tratamento reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde (Portaria nº 2.803/2013) e pelo Conselho Federal de Medicina como componente essencial da atenção integral à saúde da população trans.
Além da demonstração da necessidade do fármaco, restou, igualmente, comprovada a hipossuficiência financeira da parte autora, por meio dos documentos de ids. 153852008, 153852013, 153852009 e 153852011, de modo que resta demonstrada a probabilidade do direito pleiteado. 
2. Da ilegalidade da não inclusão da testosterona nas listas do SUS 
Embora a testosterona possua registro na Anvisa e seja amplamente reconhecida como medicamento seguro e necessário para a saúde de pessoas transmasculinas, não integra as listas padronizadas do SUS (RENAME). 
Tal omissão administrativa se mostra incompatível com a Constituição Federal e com os princípios que regem o Sistema Único de Saúde, notadamente a universalidade, integralidade e equidade (art. 198, II, CF). 
A ausência de inclusão de medicamento essencial à saúde de um grupo socialmente vulnerável, como é o caso da população trans, configura discriminação indireta e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), além de contrariar os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de direitos humanos e saúde integral.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234, reconheceu expressamente que a não incorporação de determinado medicamento não afasta o dever constitucional de prestação estatal à saúde, desde que atendidos os critérios técnicos de necessidade e registro na Anvisa. Assim, a falta de previsão da testosterona nas listas oficiais não legitima a omissão estatal, sobretudo quando demonstrada a essencialidade terapêutica do fármaco. 
Ademais, a Portaria nº 2.803/2013 do Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, determinando o acesso à terapia hormonal como direito das pessoas trans, de modo que a ausência de fornecimento da testosterona pelo SUS configura descumprimento de norma administrativa federal vinculante. 
Portanto, a não inclusão da testosterona nas listas do SUS é ilegal e inconstitucional, por violar: o art. 196 da CF (direito à saúde); o art. 1º, III, da CF (dignidade da pessoa humana); o art. 198 da CF (princípios do SUS); e o art. 5º, caput, da CF (igualdade e não discriminação).
3. Perigo de dano 
O perigo de dano está configurado diante do risco de interrupção do tratamento hormonal, essencial à saúde física e mental do autor. 
A falta do medicamento pode acarretar desequilíbrios hormonais, sofrimento psíquico, desordens fisiológicas e prejuízo à sua identidade de gênero, comprometendo sua integridade e dignidade pessoal. 
Assim, demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. 
Por fim, registre-se que há solidariedade dos entes federativos, os quais devem garantir o acesso universal à saúde, conforme pacífico entendimento do STF (RE 855.178/SE – Tema 793). Dessa forma, tanto o Estado quanto o Município podem ser compelidos ao cumprimento da obrigação. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, no art. 196 da Constituição Federal e na tese fixada no Tema 1234 do STF, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que: 
O Estado do rio Grande do Norte e o Município de Mossoró, solidariamente, forneçam, no prazo de dez dias, ao autor GABRIEL ALVINO RIBEIRO o medicamento “DEPOSTERON - Cipionato de testosterona 200mg/2 ml”, uma ampola a cada 21 dias, conforme receituário de id. 147293638. 
Intimem-se os Secretários de Saúde dos entes demandados para cumprirem a presente decisão, sob pena de bloqueio do valor necessário à aquisição do medicamento.”  (eDoc. 2, fl. 239-242)

Posteriormente, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal do Rio Grande do Norte, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão de primeira instância, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo/liminar recursal, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo/liminar, interposto pelo MUNICÍPIO DE MOSSORÓ em face de decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Deposteron (cipionato de testosterona) à parte autora, em razão de sua condição de saúde.
[...]
Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela liminar recursal exige a presença simultânea da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). 
No caso concreto, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença concomitante de tais requisitos. 
Com efeito, embora o agravante sustente a ilegitimidade do ente municipal para o fornecimento do medicamento, com fundamento nos acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1234), a análise dos elementos constantes dos autos revela, ao menos neste momento processual, a prevalência do direito fundamental à saúde da parte agravada. 
Conforme se extrai da documentação acostada, há laudo técnico e indicação médica para utilização do medicamento, destinado à continuidade de tratamento hormonal relacionado à condição clínica do paciente, sendo certo que a interrupção do tratamento pode ocasionar prejuízos relevantes à sua saúde e bem-estar . 
Ainda que a Nota Técnica indique não se tratar de situação de urgência vital imediata, ressalta-se que a ausência do tratamento pode acarretar agravamento do quadro clínico e prejuízos significativos à qualidade de vida do paciente, circunstância que evidencia o perigo de dano inverso em caso de suspensão da medida concedida.
Ademais, a discussão acerca da responsabilidade específica de cada ente federativo demanda análise mais aprofundada, incompatível com o juízo estrito e sumário próprio da apreciação liminar. 
Nesse contexto, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, sendo prudente a manutenção da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. 
De igual modo, o alegado risco de lesão à ordem administrativa e às finanças públicas, consistente na possibilidade de bloqueio de valores, revela-se genérico e não se sobrepõe, neste momento, à necessidade de resguardar o direito fundamental à saúde da parte agravada. 
Assim, ausentes os pressupostos autorizadores, não há fundamento para a concessão da medida liminar pretendida. 
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, mantendo na íntegra a decisão proferida no processo de origem.” (eDoc. 2, pgs. 471-472). 

Nessas circunstâncias, é possível assentar que, em relação ao medicamento “Deposteron (cipionato de testosterona)”, registrado na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, incide o entendimento presente no enunciado da Súmula Vinculante 60, que dispõe que “o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”.
Em resumo, tratando-se de medicamento registrado na ANVISA, incorporado ou não incorporado ao SUS, incide a tese firmada no item 3 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, que assim estabelece:

“3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.” 

Dessa forma, ao impor o fornecimento do medicamento ao Estado e ao Município, de forma solidária, o Juízo reclamado não violou entendimento firmado pela CORTE no paradigma apontado como violados, no qual foi assentado que “As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente